Tribunal: TJMT
Processo: 0008115-79.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008115-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMERCIO DE MALHAS CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 01.930.581/0001-23 (APELADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ANEZIO QUINI - CPF: 204.086.929-87 (APELADO), IVANE MARIA MENDES DE CAMPOS QUINI - CPF: 367.514.059-87 (APELADO), LILIAN APARECIDA GERALDO - CPF: 929.593.779-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 201413249, fundamentada em regime de antecipação tributária (ICMS Garantido Integral), e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, determinando o cancelamento da CDA e a baixa das restrições no SERASAJUD.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade jurídica da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução, à luz da (i) constitucionalidade da cobrança do ICMS sob a sistemática do ICMS Garantido Integral, instituída por atos infralegais; e (ii) a autonomia de eventuais outras infrações tributárias referidas na CDA.

III. Razões de decidir
3. O regime do ICMS Garantido Integral altera o aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária, antecipando o momento do pagamento sem lei específica que o autorize, em descompasso com o art. 150, I, da CF/1988.
4. O STF, ao julgar o RE 598.677 (Tema 456), firmou entendimento vinculante no sentido de que a antecipação do ICMS sem substituição tributária exige lei formal, sendo inconstitucional sua instituição por decretos.
5. A jurisprudência do TJMT alinha-se ao entendimento do STF, reconhecendo a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral e a nulidade das CDAs lastreadas nesse regime.
6. A LC Estadual no 631/2019, ao promover remissão e anistia de créditos fundados em atos infralegais editados até 08/08/2017, afasta a exigibilidade do crédito constante da CDA impugnada, tornando inexigível o título executivo.
7. As demais infrações mencionadas na CDA carecem de autonomia jurídica e material, por estarem instrumentalmente vinculadas à sistemática do ICMS Garantido, razão pela qual a nulidade da CDA atinge todo o título.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a Certidão de Dívida Ativa fundada em regime de antecipação de ICMS sem substituição tributária instituído por atos infralegais, por ofensa ao princípio da legalidade tributária.
2. A anistia e remissão de créditos tributários previstas na LC Estadual no 631/2019 aplicam-se às cobranças lastreadas no regime do ICMS Garantido Integral, quando constituídas até 08/08/2017, tornando inexigível o crédito.
3. Obrigações acessórias e débitos vinculados a resoluções administrativas que tenham por fundamento o regime inconstitucional do ICMS Garantido não subsistem de forma autônoma para fins de execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 202; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.677, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 18.02.2015 (Tema 456); TJMT, Ap. Cív. no 1001465-85.2018.8.11.0026, j. 24.05.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente à Certidão de Dívida Ativa n.o 201413249, declarou a nulidade do título executivo extrajudicial e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, a higidez formal da Certidão de Dívida Ativa, asseverando que o título preenche todos os requisitos legais exigidos no artigo 202 do Código Tributário Nacional, contendo os elementos essenciais à sua validade, como a descrição da infração, base legal, valores atualizados e demais dados que possibilitam o exercício do contraditório e ampla defesa.

Alega, que a CDA exequenda não se refere exclusivamente ao regime de ICMS Garantido Integral, mas também abrange outras infrações, como o descumprimento de obrigação acessória e débitos vinculados à Resolução 007/2008-SEFAZ, os quais, segundo afirma, possuem respaldo legal e autonomia suficiente para subsistirem independentemente da sistemática do ICMS antecipado.

Defende a constitucionalidade da Resolução 07/2008 da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, argumentando tratar-se de ato normativo que não cria nova hipótese de incidência, tampouco altera os critérios da regra matriz do ICMS, limitando-se a regulamentar o momento do recolhimento em casos de inadimplência do contribuinte no sistema de conta corrente fiscal, sem afronta ao princípio da legalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal, com reconhecimento da validade da CDA e da exigibilidade do crédito tributário nela inscrito.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente à Certidão de Dívida Ativa n.o 201413249, declarou a nulidade do título executivo extrajudicial e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que a
execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Comércio de Malhas Centro Oeste LTDA - EPP e outros coobrigados, para cobrança de débito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 201413249, cujo valor atualizado chega a R$ 284.440,54.

O fundamento da cobrança é o suposto não recolhimento do ICMS sob a sistemática do chamado "ICMS Garantido Integral".

Ao analisar o pedido, a Magistrada singular, declarou nula a CDA com base na inconstitucionalidade do regime do ICMS Garantido Integral, por ter sido instituído por decreto, em violação ao princípio da estrita legalidade tributária. Com isso, extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC, e determinou o cancelamento da CDA e baixa de restrições no SERASAJUD.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando a validade da CDA, a legalidade da cobrança com fundamento na Resolução 07/2008-SEFAZ e a existência de infrações diversas do ICMS Garantido.

A controvérsia cinge-se à validade da Certidão de Dívida Ativa lastreada em crédito tributário exigido sob a sistemática denominada ICMS Garantido Integral, instituída no âmbito do Estado de Mato Grosso por meio de decretos e atos infralegais.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade do título executivo ao concluir que a exação decorre de antecipação do tributo sem observância da reserva legal, entendimento que se revela consentâneo com a ordem constitucional e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito, o regime do ICMS Garantido Integral caracteriza-se pela exigência antecipada do imposto em momento anterior à ocorrência do fato gerador, alterando o aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária. Tal modificação não se limita ao simples ajuste do prazo de recolhimento, mas antecipa o próprio dever de pagar, deslocando o marco temporal lógico definido em lei para a ocorrência do fato imponível.

Nessa perspectiva, a instituição dessa sistemática por meio de decretos estaduais revela inequívoca inobservância ao princípio da estrita legalidade tributária, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 598.677, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 456), firmou entendimento vinculante no sentido de que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige previsão em lei em sentido estrito.

Restou assentado, ainda, que autorizações genéricas constantes da legislação instituidora do imposto não são suficientes para legitimar regimes de antecipação criados por atos infralegais, exatamente como ocorre com os modelos denominados “Garantido” e “Garantido Integral”, instituídos no Estado por meio dos Decretos nos 1.438/1997, 32/1999 e 463/2003.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso evoluiu para alinhar-se à orientação do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral e a consequente nulidade das cobranças dele decorrentes.

O entendimento predominante nesta Corte é no sentido de que a criação de critérios especiais de tributação, capazes de alterar elementos da regra matriz, somente pode ocorrer mediante lei complementar, não sendo admissível a sua implementação por regulamentos ou resoluções administrativas, sob pena de afronta direta à legalidade tributária.

A ilegalidade do crédito tributário em exame é reforçada pela superveniência da Lei Complementar Estadual no 631/2019, a qual promoveu a remissão e anistia dos créditos tributários instituídos por atos normativos infralegais editados em desacordo com a Constituição Federal até 8 de agosto de 2017. Considerando que a Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal foi constituída no ano de 2014 e tem como fundamento normas infralegais que instituíram o regime do ICMS Garantido, mostra-se plenamente aplicável a referida lei, o que, por si só, afasta a exigibilidade do crédito e inviabiliza o prosseguimento da execução.

No tocante à alegação do Apelante acerca da existência de outras infrações autônomas, observa-se que as supostas irregularidades descritas na CDA, como o descumprimento de obrigação acessória e débitos de ICMS vinculados à Resolução no 07/2008, não possuem autonomia suficiente para subsistir de forma independente. Trata-se, em verdade, de infrações acessórias diretamente atreladas à sistemática do ICMS Garantido, servindo como mecanismos instrumentais de controle e coerção do recolhimento antecipado do imposto.

Desse modo, constato que o Recorrente não logrou êxito, em demonstrar que tais exigências decorrem de fato gerador distinto ou de regime jurídico diverso daquele já reconhecido como inconstitucional.

Assim, ainda que a Certidão de Dívida Ativa mencione formalmente obrigações acessórias e débitos de ICMS, a sua fundamentação jurídica, aparentemente, permanece indissociavelmente vinculada à Resolução no 07/2008 e ao regime do ICMS Garantido Integral, cuja invalidade contamina todo o título executivo.

Diante desse contexto, corretamente a sentença reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal, por inexistir título executivo válido e exigível.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026